Tribunal: CARF
Processo: 10830.010559/2008-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente, esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Falta de comprovação do efetivo pagamento.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. SUMULA CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
SÚMULA CARF No 108. JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de ofício proporcional. Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de ofício, incidem juros de mora, devidos à taxa Selic.
DILIGÊNCIA - DESNECESSIDADE. LIVRE CONVICÇÃO JULGADOR.
Nos termos do artigo 29, do Decreto no 70.235/72, autoridade julgadora formará livre convicção para a apreciação das provas, podendo determinar diligência que entender necessária, e não acatando as que não tiver resultado útil e prático ao processo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.010559/2008-94
ACÓRDÃO
2102-003.407 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
05 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ YOSHIDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
IMPOSSIBILIDADE.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos,
terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes, desde que devidamente comprovados. A dedução das
despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o
nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os
recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente, esclarecendo o
efetivo dispêndio correlato. Falta de comprovação do efetivo pagamento.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. SUMULA
CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos
não exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios
adicionais.
SÚMULA CARF No 108. JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de ofício
proporcional. Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de
ofício, incidem juros de mora, devidos à taxa Selic.
DILIGÊNCIA - DESNECESSIDADE. LIVRE CONVICÇÃO JULGADOR.
Nos termos do artigo 29, do Decreto no 70.235/72, autoridade julgadora
formará livre convicção para a apreciação das provas, podendo determinar
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.407 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.010559/2008-94
2
diligência que entender necessária, e não acatando as que não tiver
resultado útil e prático ao processo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o conselheiro José Márcio Bittes que deu provimento parcial.
(documento assinado digitalmente)
Jose Marcio Bittes - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Jose Marcio Bittes (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrado, em 15/09/2008, Notificação
de Lançamento no valor de R$ 25.158,53, em que lhe é exigido imposto de renda
pessoa física no montante de R$ 12.350,63, acrescido de multa de 75% e juros
calculados até 30/09/2008.
O crédito tributário originou-se da revisão fiscal da declaração de imposto de
renda pessoa física ano-calendário 2005, em que foram glosados R$ 23.604,00
deduzidos a título de despesas médicas, por não ter o contribuinte comprovado o
efetivo pagamento aos profissionais, apesar de intimado para tal: Isaura Von
Zuben Lemos, psicóloga - (R$ 5.004,00); Ana Cristina de M. Borges, dentista – (R$
5.000,00); Márcia Fernandes Bandeira, psicóloga – (R$ 1.500,00); Josilene
Marques, dentista – (R$ 2.000,00); Ana Carolina G. Granciero, fisioterapeuta – (R$
4.000,00); Fabiana P. Souto Fogaça, psicóloga – (R$ 4.500,00). O extrato bancário
apresentado não identifica o contribuinte e abrange somente os meses de abril,
maio e junho. Ressalta que R$ 1.600,00 foram glosados do Plano/UNIMED/PAH
AGREC.. Enquadramento legal citado: art. 8o, inciso II, alínea “a”, e §§ 2o e 3o, da
Lei no 9.250/95; art. 43 a 48, da Instrução Normativa SRF no 15/2001; art. 73, 80 e
83, inciso II, do Decreto no 3.000/99 (RIR).
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.407 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.010559/2008-94
3
Houve, também, omissão de rendimentos, decorrente de decisão judicial
(trabalhista), no valor de R$ 23.916,43. Enquadramento legal citado: art. 1o a 3o, e
§§, da Lei no 7.713/88; art. 1o a 3o, da Lei no 8.134/90; art. 1o e 15, da Lei no
10.451/2002; art. 43, do Decreto no 3.000/99 (RIR).
Cientificado do lançamento do crédito tributário, o contribuinte apresentou a
impugnação de fls 01/09, alegando, em síntese, que intimado a apresentar os
comprovantes das deduções o fez com documentação hábil e idônea,
confirmando a efetiva prestação de serviços, e, mesmo assim, foi glosado R$
23.604,00 de despesas médicas.
Da glosa, concorda com o valor de R$ 1.600,00, deduzido a título de contribuição
ao plano UNIMED/AH AGREG, recolhendo o imposto correspondente.
Consta, ainda, do lançamento, acusação de Omissão de Rendimentos recebidos
de pessoa jurídica, com o qual, também, concorda, recolhendo o imposto
correspondente.
Das deduções de despesas médicas cita legislação que lhe outorga o direito a
dedução e cita jurisprudência.
Diz que os recibos contêm assinatura, carimbo, número de Cadastro da Pessoa
Física e número de registro do profissional no órgão competente, o que reforça a
veracidade e boa-fé dos emitentes. Junta, também, cópias de declarações dos
profissionais, cujos originais estão em poder da d. DRF/Campinas.
Se as provas apresentam irregularidade cabe ao Fisco a comprovação da
inidoneidade, o que não foi feito.
O argumento de que “o contribuinte não logrou êxito em comprovar o efetivo
pagamento das Despesas Médicas”, uma “vez que verificou-se que os saques não
foram executados em datas e valores compatíveis para comprovar o pagamento
dos recibos apresentados” não é motivo plausível para desconsiderar as despesas
médicas deduzidas. Cita acórdão do Conselho de Contribuintes.
Pede transferência dos documentos originais que estão em poder da d.
DRF/Campinas para o processo em questão, a consideração dos valores
recolhidos, e cancelamento da exigência fiscal equivocada.
É o relatório.
Como matéria não impugnada, não mais faz parte deste processo a glosa da
despesa do valor de R$ 1.600,00, pago a UNIMED/PAH AGREG e omissão de rendimentos no valor
de R$ 23.916,43, recebidos em processo judicial. A decisão de piso foi desfavorável à pretensão
impugnatória, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSO FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.407 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.010559/2008-94
4
A matéria não contestada expressamente na impugnação ou aquela que o
contribuinte concorda e considerada incontroversa e o crédito tributário a ela
correspondente definitivamente consolidado na esfera administrativa.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis na declaração de ajuste anual a título de despesas com médicos e
planos de saúde, os pagamentos, devidamente comprovados
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/05/2010, o sujeito passivo
interpôs, em 09/06/2010, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento;
b) impossibilidade de incidência de juros moratórios, calculados à taxa SELIC, sobre
o valor correspondente à multa de ofício;
c) cabimento de diligência para atestar a autenticidade dos documentos ou a
veracidade dos fatos alegados.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre glosa de dedução de despesas médicas por falta de
comprovação ao efetivo pagamento.
O recorrente reafirma seu inconformismo em seu recurso voluntário com base na
regularidade dos recibos apresentados.
O ônus de provar implica trazer elementos que não deixem nenhuma dúvida
quanto a determinado fato questionado. Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999,
autoriza a fiscalização a exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência
efetiva das deduções declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o
ônus probatório, uma vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o)
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.407 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.010559/2008-94
5
A ausência de comprovação do efetivo pagamento ora caracteriza-se como ponto
fulcral motivador do lançamento, mas o interessado não se desincumbiu de tal obrigação ao longo
de toda a lide.
Para a comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques
fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do prestador dos
serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos, transferências interbancárias,
comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em
dinheiro, extratos bancários que demonstrem a realização de saques em datas e valores
coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão, podendo também o interessado
apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os devidos efeitos legais. Impende,
neste momento, a citação da Súmula deste Egrégio Conselho, de número 180, de cristalino
enunciado para esclarecimento final da questão:
Súmula CARF no 180 Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 –
vigência em 16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos
Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063, 9202-
008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
O direito há de ser comprovado documentalmente. O art. 373, inciso I, do Código
de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe que o ônus
da prova incumbe ao autor, enquanto o art. 36 da Lei no 9.784, de 29/01/99, impõe ao interessado
a prova dos fatos que tenha alegado. Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235, de 1972, que
determina em seu art. 15 que os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova
necessários.
Mantém-se assim integralmente a glosa a título de despesas médica em questão.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF 1634/2023, reproduzo no
presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Da dedução de despesas médicas
O motivo do lançamento ora discutido foi a não comprovação do efetivo
pagamento, e o que fez o contribuinte, na impugnação, foi apenas acrescentar
aos recibos já examinados pelo Auditor Fiscal notificante as declarações dos
profissionais atestando o serviço prestado e o pagamento em dinheiro.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.407 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.010559/2008-94
6
Sobre o extrato bancário que o Auditor Fiscal notificante diz ter sido apresentado
apenas relativo ao período de abril, maio e junho e que não traz a identificação do
contribuinte, juntado a fls. 115, o contribuinte nada disse.
O argumento de que o Auditor Fiscal não apresenta prova de inidoneidade dos
documentos apresentados, de fato não há menção na Notificação de Lançamento
indicação do motivo que o levou a pedir prova do efetivo pagamento, porém, é de
estranhar-se a utilização dos serviços de três profissionais da mesma área,
psicologia, e cujos recibos apresentam irregularidade, dois deles sem data
completa (recibos de Isaura Von Zuben Lemos, referente maio e junho) e todos
sem o endereço do profissional, contrariando o art. 8o, § 2o, inciso III, da Lei no
9.250/95:
“III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no
Cadastro de Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento.”
Veja-se que o acórdão mencionado pelo próprio contribuinte (AC 106-16122, da
6a Câmara, 1a Turma) confirma essa assertiva:
Ementa:IRPF – GLOSA – DESPESA MÉDICA – Nos termos do art. 80, § 1o, inc. III do
RIR/99, o recibo de prestação de serviços é documento hábil a comprovar a
efetividade de despesas médicas efetuadas pelos contribuintes, desde que dele
constem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoa Físicas –
CPF do profissional prestador de serviço. Não pode a fiscalização desconsiderar
recibos que preencham os requisitos da lei pelo simples fatos de o contribuinte não
ter apresentado o comprovante do pagamento do valor objeto do recibo.(alterei o
destaque feito pelo impugnante).
Outro recibo irregular é da Ana Cristina M. Borges (odontóloga), no valor de R$
5.000,00, que não traz o número do registro no órgão da classe profissional (CRO),
pois, de acordo com o art. 8o, da Lei 9.250/95, inciso II, letra “a” abaixo transcrito,
somente pagamento a profissionais, formalmente aptos para o seu exercício, são
dedutíveis:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
Assim, ante a irregularidade dos recibos e não tendo o contribuinte carreado aos
autos elementos de prova que demonstrassem, inequivocamente, na sua
totalidade, que os serviços profissionais foram prestados e que os
correspondentes pagamentos de honorários foram efetuados, mantém-se a glosa
dos pagamentos aos quatro profissionais, psicólogos Fabiana P. Souto (R$
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.407 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.010559/2008-94
7
4.500,00), Isaura Von Zuben Lemos (R$ 5.004,00), Márcia Fernandes Bandeira (R$
1.500,00) e odontóloga Ana Cristina M. Borges (R$ 5.000,00).
Com relação aos outros pagamentos (Josilene Marques, cirurgiã dentista -R$
2.000,00 e Ana Carolina Gomes Granciero, fisioterapeuta - R$ 4.000,00), embora
os recibos encontrem-se regulares, com nome, endereço, CPF do profissional e
registro no órgão da classe, não houve a comprovação solicitada da efetiva
prestação do serviço e do pagamento efetuado, motivo porque, também, se
mantém a glosa.
Mesmo que presentes todas essas formalidades, só o recibo e declaração do
profissional não têm valor probante absoluto. A apresentação de recibos com
nome e assinatura do emitente tem potencialidade probatória relativa e esta deve
ser limitada por todos os outros elementos de convicção coletados pelo auditor
no decorrer da ação fiscal. Vejamos o disposto no Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/1999, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999, acerca das deduções
permitidas e da dedução de despesas médicas:
DEDUÇÕES
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1.943, art. 11, §3o).
É de se esclarecer que, na busca da verdade material – princípio este informador
do processo administrativo fiscal – forma o julgador seu convencimento, por
vezes, não a partir de uma prova única, concludente por si só, mas de um
conjunto de elementos que, se isoladamente nada atestam, agrupados têm o
condão de estabelecer a evidência de uma dada situação de fato. É que o julgador
administrativo não está adstrito a uma pré-estabelecida hierarquização dos meios
de prova, podendo estabelecer sua convicção a partir do cotejamento de
elementos de variada ordem, desde que estejam estes, por óbvio, devidamente
juntados ao processo.
Assim é no processo administrativo fiscal, porque nesta seara, a comprovação
fática do ilícito raramente é passível de ser produzida por uma prova única,
isolada. No âmbito dos ilícitos de ordem tributária dificilmente ter-se-á um
documento que ateste, isolada e inequivocamente, a prática de tais ilícitos; tal
prova única, aliás, só seria possível, praticamente, a partir de uma confissão
expressa do infrator, coisa que, como facilmente se infere, dificilmente se terá,
por mais evidentes que sejam os fatos.
Na relação processual tributária, compete ao sujeito passivo oferecer os
elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade e, se a comprovação é
possível e este não a faz - porque não pode ou porque não quer - é lícito concluir
que tais operações não ocorreram de fato, tendo sido registradas unicamente
com o fito de reduzir indevidamente a base de cálculo tributável.
Por todos estes motivos, não basta a apresentação de mero recibo, sem
vinculação do pagamento ou da efetiva prestação do serviço, tendo o contribuinte
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.407 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.010559/2008-94
8
que efetuar provas complementares para ter sua dedução aceita pela autoridade
fiscal.
Quando os pagamentos são efetuados mediante a emissão de cheques nominais
ou de transferências bancárias, a comprovação é fácil. Mesmo nos casos de
pagamentos efetuados em dinheiro, existe a possibilidade de o contribuinte trazer
aos autos elementos de prova. O interessado poderia apresentar extratos
bancários que evidenciassem os saques que deram origem às somas necessárias
aos dispêndios ou indicar outra fonte que mostrasse a disponibilidade do
numerário para pagamento.
Acórdãos do Conselho de Contribuintes, atual Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, também, indicam que maiores exigências podem ser feitas ao
contribuinte:
1 - ABATIMENTOS DA RENDA BRUTA - A redução da base de cálculo do tributo
depende da efetiva comprovação das despesas e a vinculação delas com o
contribuinte. 1o CC / 4a Câmara / Acórdão 104-17.369 em 22.02.2000. Publicado
DOU: 24.08.2000.
2 - DEDUÇÕES - A autoridade fiscal pode e deve perquirir se os serviços
efetivamente foram prestados ao declarante ou a seus dependentes, rejeitando de
pronto aqueles que não identificam o pagador, os serviços prestados ou não
identificam na forma da lei os prestadores de serviços ou quando esses não são
considerados como dedução pela legislação. O documento por si só não autoriza a
dedução, mormente quando não há prova efetiva de que os serviços foram
prestados. 1o CC. / 2a. Câmara / ACÓRDÃO 102-44.658 em 21/03/2001. Publicado
no DOU em: 07.01.2003.
Quanto a solicitação de diligência, o recorrente requer a realização de diligência
para comprovar a regularidade dos serviços e respectivos pagamentos das despesas médicas.
Observo que o recorrente poderia fornecer outros elementos probatórios para superar a
divergência em questão, como apresentar extratos bancários para demonstrar que realizou
saques em valor próximos aos que foram alvo de pagamento aos profissionais médicos. Nos
termos do artigo 29, do Decreto no 70.235/72, autoridade julgadora formará livre convicção para a
apreciação das provas, podendo determinar diligência que entender necessária, e não acatando as
que não tiver resultado útil e prático ao processo. Nesse sentido, uma vez não se mostrando
necessárias ao deslinde da questão, é de se indeferir o pedido em questão.
Em relação aos juros de mora sobre a multa, a matéria é pacificada neste E. CARF,
conforme verbete sumular CARF no 108: “Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício”, impondo-se sua rejeição (art. 114, § 12, inciso II do Regimento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF 1634/2023.
Isso porque, consoante dizer do art. 113 do Código Tributário Nacional – CTN, a
obrigação tributária principal surge com a ocorrência do fato gerador e tem por objeto o
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.407 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.010559/2008-94
9
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária, entendida esta como decorrente de obrigação
tributária principal. E se referido crédito tributário (penalidade) não for pago integralmente no
vencimento deve ser acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta,
aplicando-se a taxa de 1% ao mês, se a lei não dispuser de modo diverso (art. 161, § 1o, do CTN).
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 230
DF CARF MF
Original